Tribunal: TJDFT
Processo: 0721761-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721761-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO CARIBE DE ARAUJO GALVAO AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Em resposta ao recurso, a agravada noticia a prolação de sentença no processo de origem. Intime-se, o agravante, em atenção ao princípio da não surpresa, quanto à prejudicialidade do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de março de 2020 16:44:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator